Tribunal: TJES
Processo: 5007404-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007404-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: DEILMA DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5007404-93.2021.8.08.0030

RECTES.: MUNICIPIO DE LINHARES e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE

RECDA.: DEILMA DOS SANTOS LIMA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREA IRREGULAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por DEILMA DOS SANTOS LIMA em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, visando provimento em seu favor no sentido de que seja realizada a ligação e fornecimento de água no imóvel localizado no bairro Olaria, nesta cidade.

Afirma a requerente que possui um imóvel sem ligação de água, o que prejudica a qualidade de vida da autora e de sua família. Em 08 de setembro de 2021, solicitou

a ligação de água no SAAE e, conforme Requerimento para Emissão de Certidão de Regularidade do Lote realizado na data de 10 de setembro de 2021, o Departamento de Aprovação de Projetos, Fiscalização de Habite-se da Prefeitura do Município de Linhares negou o requerimento em 17 de setembro 2021, por se tratar de área irregular que alaga com a cheia do Rio Doce.

A primeira requerida (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE) apresentou contestação (ID 2582750) sustentando a inexistência de responsabilidade civil, sendo de competência do município autorizar ao SAAE a realização do serviço solicitado.

O segundo requerido (MUNICÍPIO DE LINHARES) também apresentou contestação (ID 2582748). Arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo e a ilegitimidade passiva do município. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda diante da inviabilidade de fornecimento de serviços públicos em parcelamentos irregulares e clandestinos e, por consequência, ausência do dever de indenizar.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido inicial para:

a) CONDENAR o SAAE DE LINHARES E O MUNICÍPIO DE LINHARES que REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente DEILMA DOS SANTOS LIMA no imóvel localizado no bairro Olaria, Linhares – ES.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao requerente DEILMA DOS SANTOS LIMA, a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

A primeira requerida (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE) ofertou Recurso Inominado (ID 2582760) alegando inexistência de responsabilidade civil e de danos morais, uma vez que não houve a concorrência da SAAE para o evento danoso, sendo a autorização de competência do município de Linhares.

O segundo requerido (MUNICÍPIO DE LINHARES) também ofertou Recurso Inominado (ID 2582757), alegando ato ilícito praticado pela autora e por isso não haveria que se falar em responsabilidade do ente público. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões aos Recursos Inominados interpostos, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Primeiramente, é preciso esclarecer que é dever da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e regular, independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região. Portanto, negar o fornecimento de água tratada configura ofensa ao direito básico da saúde e aos requisitos mínimos de habitabilidade indispensáveis para que o demandante possa permanecer em sua residência.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“O fornecimento de água e esgoto é bem essencial à sobrevivência digna, desimportando se a área foi ou não invadida, mormente porque o Município possui legislação especifica, no caso o Plano Diretor Municipal - PDM, que tem por finalidade viabilizar o uso e adequado desenvolvimento do solo urbano, sendo de extremada precisão a atuação do agente público para que os loteamentos urbanos surjam em consonância com as normas legais, de modo que não venha causar futuros transtornos aos munícipes, como este caso dos autos.”

Não é justo que a moradora, de boa-fé, tenha que arcar com os riscos decorrentes da ineficiência administrativa, uma vez que a responsabilidade pela regularização das áreas ocupadas é do próprio Poder Público.

Como se não bastasse, não observo nos autos processuais nenhuma demonstração da existência de fatores técnicos que venham a obstar o fornecimento de água na residência da autora, nem da irregularidade da moradia e nem da interferência do Rio Doce na residência em momentos de cheia. Por força do art. 373, do CPC, cabe aos réus demonstrarem
a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida.

Ainda, os documentos acostados (ID 2582738) pela autora, ora recorrida, demonstram que os loteamentos vizinhos possuem o fornecimento de água, sendo suficientes para comprovação de seu direito, como bem apontado pelo juízo sentenciante, vejamos:

“Por mais que haja notícia da irregularidade do loteamento, no entanto, pelos documentos acostados vejo que há vizinhança no local com rede de água fincada, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços.”

Correta estava a sentença quando determinou a ligação da rede de água na residência da recorrida, sendo este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49822940 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021). Grifei.

Diante do caso em tela, o dano moral restou caracterizado, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil da recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, que merece adequada compensação.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 2.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No tocante à responsabilidade solidária, entendo que o município é responsável, solidariamente, com o concessionário de serviço público municipal, com quem firmou convênio para realização do serviço fornecimento de água e esgoto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.